Tribunal: STF
Processo: HC 143548
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de examinar habeas corpus, pouco importando envolver análise de pressupostos recursais. 



    RECURSO – INTERPOSIÇÃO – PUBLICAÇÃO – ELEMENTO NEUTRO. Sob o ângulo da oportunidade, a publicação do acórdão impugnado é elemento neutro, podendo a parte, ciente da decisão proferida, protocolar recurso.